Tribunal: TJDFT
Processo: 0725294-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0725294-78.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CHRISCON CLINICA ODONTOLOGICA LTDA RECORRIDO: LUZEDITE AUXILIADORA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de adiamento de sustentação oral formulado pela advogada Dra. Erika Regina Ponte Aragão, inscrita na OAB/DF sob o no 71.259, alegando estar acometida por condição médica que a impossibilita de comparecer à sessão de julgamento designada para o dia 05/09/2024, conforme atestado médico juntado aos autos. No atestado apresentado, a causídica é declarada como inapta para a prática de natação por 30 dias devido a uma perfuração no tímpano. O documento, no entanto, não estabelece, de forma explícita, uma impossibilidade de comparecer ao julgamento ou realizar a sustentação oral, seja de forma presencial ou telemática. Considerando que o atestado médico especifica restrição apenas para a prática de natação e não menciona incapacidade para atividades profissionais como a realização de sustentação oral, o pedido de adiamento carece de fundamentação médica para a impossibilidade de comparecimento à sessão de julgamento. Portanto, face à ausência de justificativa médica que comprove a inviabilidade do comparecimento da advogada à sessão de sustentação oral na data agendada, indefiro o requerimento de adiamento. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito